Tribunal: TJDFT
Processo: 0719043-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. IPREV. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. BENEFÍCIO DEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO PELA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. DATA DA RETENÇÃO INDEVIDA.

1. A isenção de imposto de renda deve ser concedida desde a data em que a parte autora se aposentou.

2. A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, em se tratando de repetição de indébito tributário, deve ser utilizada a taxa Selic, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices.

3. A repetição das parcelas do indébito tributário deverá ser acrescida da taxa Selic, observado o vencimento mês a mês em cada contracheque e a proporcionalidade do dia de início da exigibilidade, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices (REsp no 1.495.146/MG).

4. Apelos não providos.